Tribunal: TJDFT
Processo: 0704706-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO COM AS MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA CONCEDER A GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PARTE AUTORA.
1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal.
2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da Apelante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
3. Ocorre a litispendência quando se repete ação com as mesmas partes, pedido e causa de pedir.
4. Proposta ação anterior, na qual foi deferida liminar para determinar que a parte ré autorize a cobertura e realize, às suas expensas, os procedimentos médicos requeridos, e apresentado a parte nova ação, com a mesma causa de pedir e pedido, resta configurada a litispendência, de forma que deve ser mantido o indeferimento da petição inicial.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.